Tribunal: TJMT
Processo: 0000249-54.2018.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000249-54.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 003.870.021-20 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POCONE (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CDA DECLARADA NULA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E/OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não há razões que façam subsistir a negativa de fornecimento de certidão negativa e/ou certidão positiva com efeitos de negativa em favor do contribuinte, quando a Certidão de Dívida Ativa que ensejou a negativa for declarada nula por decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000249-54.2018.8.11.0028, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE POCONÉ
, denegou a segurança, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa n. 02628.120.04.2016-01.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a expedição, em seu favor, de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa (id. 8436709; 8436710; 8436711 e 8436712).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 8436717).

Sem parecer, conforme certidão (id. 34081972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000249-54.2018.8.11.0028, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE POCONÉ
, denegou a segurança, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante se insurge contra a sentença que denegou a segurança no
mandamus
por ele impetrado visando
à expedição de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa mesmo depois de julgada parcialmente procedente a ação anulatória de débitos fiscais em que foi declarada a nulidade da CDA n. 02628.120.04.2016-01.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Diretor de Tributos do Munício de Poconé informou ao apelante, através do Ofício n. 01/2018/TRIBUTOS/PMP-MT, que não havia decisão judicial anulando o débito constante da CDA n. 02628.120.04.2016-01 e que, por esse motivo, enquanto não houvesse manifestação judicial neste sentido, não poderia ser desconsiderado o débito para fins de expedição de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa (id. 8436626 – pág. 06).

No entanto, conforme se verifica da sentença recorrida, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais n. 831-25.2016.811.0028 (Código 119407), que discute a legalidade da CDA n. 02628.120.04.2016-01, foi declarada a nulidade da referida certidão de dívida ativa e do protesto realizado, em decorrência de erro formal quanto ao nome do devedor (id. 8436707 – pág. 02).

Logo, levando todo o exposto em consideração, vislumbra-se que não há razões que façam subsistir a negativa de fornecimento de certidão negativa e/ou certidão positiva com efeitos de negativa em favor do apelante, tendo em vista que, conforme demonstrado, a CDA n. 02628.120.04.2016-01 foi judicialmente declarada nula.

Sendo assim, não havendo outros débitos tributários em desfavor do apelante, o provimento do recurso para determinar que a autoridade coatora expeça Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, no prazo máximo de 10 (dez) dias, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021